Tribunal: TJMT
Processo: 1009704-66.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009704-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO - CPF: 920.350.191-68 (ADVOGADO), ANNA GABRIELA RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 073.584.161-63 (AGRAVADO), RAUL RIBEIRO TEIXEIRA NETO - CPF: 622.538.081-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL E CONSTITUIÇÃO DE NOVA ENTIDADE FAMILIAR. RESTABELECIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu liminarmente a obrigação de prestar alimentos à filha maior. O agravado alegou desemprego e constituição de nova entidade familiar pela alimentanda, atualmente gestante. A agravante, por sua vez, afirmou não possuir fonte de renda, estar matriculada em curso de graduação e depender da pensão para sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a maioridade civil da alimentanda e sua alegada união estável autorizam a suspensão da pensão alimentícia; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que suspendeu o encargo alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de maioridade civil não afasta, por si só, o dever alimentar, especialmente diante da ausência de independência financeira comprovada da alimentanda. Não se demonstrou de forma inequívoca a união estável alegada, tampouco a incapacidade absoluta do alimentante. A suspensão abrupta da pensão pode comprometer a subsistência da alimentanda, gestante e estudante, exigindo dilação probatória para eventual modificação da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A maioridade civil não afasta o dever de prestar alimentos. A suspensão da obrigação alimentar exige prova inequívoca da modificação na necessidade da alimentanda ou na capacidade do alimentante.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, § 1º, 1.695, 1.696, 1.699 e 1.723; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
RAI n. 1014930-23.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Des. Carlos Alberto da Rocha, j. 23.08.2023

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Anna Gabriela Ribeiro Teixeira, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos da ação de exoneração de alimentos que lhe move Raul Ribeiro Teixeira Neto, deferiu a liminar para suspender o pagamento da pensão alimentícia devidos a sua filha.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que é pessoa hipossuficiente e gestante, cursando o sétimo semestre do curso de Direito, sem fonte de renda própria e impossibilitada de trabalhar, razão pela qual depende da pensão alimentícia para sua subsistência mínima, sobretudo para manutenção de plano de saúde e despesas básicas.

Sustenta que o agravado não demonstrou efetivamente sua impossibilidade financeira, pois teria pedido demissão do emprego, mantendo, todavia, padrão de vida incompatível com tal alegação, inclusive ostentando hábitos de lazer caros em redes sociais.

Por outro lado, aduz que a alegação de que a agravante mantém relacionamento estável e estaria gestante não afasta, por si só, a obrigação alimentar, dada a inexistência de independência financeira comprovada, além disso, há ofensa ao princípio da igualdade entre os filhos.

Defende que a decisão incorre em manifesta lesão ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao binômio necessidade-possibilidade, razão pela qual pleiteia o restabelecimento da pensão alimentícia até o julgamento definitivo da demanda exoneratória.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 278161873).

Comunicação entre instâncias (id. 278243870).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 279074351).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos de exoneração de alimentos que
Raul Ribeiro Teixeira Neto
ajuizou em desfavor de
Anna Gabriela Ribeiro Teixeira.

O autor pleiteia a exoneração da obrigação alimentar, argumentando, em síntese que a requerida atingiu a maioridade civil e atualmente convive maritalmente com seu companheiro Guilherme Vicenzo Correa, estando inclusive grávida. Por outro lado, aduz que se encontra desempregado desde dezembro de 2024 e tem outro filho menor, Fernando Ximenes de Tavares Salomão Neto, que depende economicamente dele.

Defende que as necessidades que outrora justificaram o encargo alimentar não mais subsistem, dada a constituição de nova entidade familiar pela alimentanda, em pleno gozo de sua capacidade civil, e a manutenção da obrigação comprometeria a dignidade do autor e o sustento do filho menor que possui.

O douto magistrado
a quo
, deferiu a liminar para suspender o pagamento da pensão alimentícia devidos a sua filha.

Contra essa decisão se insurge a agravante, alegando em suma, que é pessoa hipossuficiente e gestante, cursando o sétimo semestre do curso de Direito, sem fonte de renda própria e impossibilitada de trabalhar, razão pela qual depende da pensão alimentícia para sua subsistência mínima, sobretudo para manutenção de plano de saúde e despesas básicas.

Sustenta que o agravado não demonstrou efetivamente sua impossibilidade financeira, pois teria pedido demissão do emprego, mantendo, todavia, padrão de vida incompatível com tal alegação, inclusive ostentando hábitos de lazer caros em redes sociais.

Por outro lado, aduz que a alegação de que a agravante mantém relacionamento estável e estaria gestante não afasta, por si só, a obrigação alimentar, dada a inexistência de independência financeira comprovada, além disso, há ofensa ao princípio da igualdade entre os filhos.

Defende que a decisão incorre em manifesta lesão ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao binômio necessidade-possibilidade, razão pela qual pleiteia o restabelecimento da pensão alimentícia até o julgamento definitivo da demanda exoneratória.

Pois bem. É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso, para evitar a supressão de instância, na medida em que a fundamentação recursal se confunde com o mérito da ação principal, o agravo deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse passo, é cediço que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em análise, não é demais ressaltar que a fixação
de alimentos obedece à cláusula
rebus sic stantibus
, sendo possível a revisão para fins de exoneração, redução ou majoração do encargo, no caso de alteração da circunstância fática, nos termos do art. 1.699 do Código Civil
, de modo que,
ocorrendo alteração no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade.

Nesse passo, analisando o caderno processual, entendo que
a probabilidade do direito do autor/agravado não restou devidamente alicerçada nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, não demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, que não possui condições de arcar com os valores e que a agravante não necessita dos valores da pensão alimentícia acordada.

Isso porque, os argumentos apresentados pelo requerente acerca da maioridade civil da alimentanda e da suposta constituição de nova entidade familiar, é imperioso reconhecer que
não há nos autos comprovação robusta e inequívoca da existência de união estável entre a requerida e o senhor Guilherme Vicenzo Correa
. Os indícios apontados, como fotografias e publicações em redes sociais, embora revelem uma convivência afetiva, não são hábeis, por si sós, a comprovar juridicamente a estabilidade, a notoriedade e a coabitação duradoura que caracterizam a união estável nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

Por essa razão,
impõe-se, neste momento processual, a necessária dilação probatória
, a fim de se instruir adequadamente o feito e permitir ao juízo formar convicção segura quanto à existência de nova entidade familiar que possa afastar a necessidade presumida de alimentos.

Desta feita, eventual redução ou exoneração dos
alimentos
livremente ofertados, condiciona-se na inequívoca diminuição da capacidade financeira do alimentante que o impeça de manter a obrigação fixada.

Ademais,
não restou demonstrada, de forma satisfatória, a alegada impossibilidade absoluta do alimentante em arcar com o encargo alimentar
. O simples fato de estar desempregado, conforme alegado, não exclui, de forma automática, sua capacidade contributiva, sobretudo diante dos indícios constantes do documento de id. 277652380.

Cumpre salientar, ainda, que a agravada
juntou provas de que continua matriculada em instituição de ensino
, evidenciando a manutenção de necessidade alimentar vinculada aos estudos.

Por fim,
não se pode ignorar o fato de que a agravada encontra-se gestante
, circunstância que lhe impõe maior vulnerabilidade e incremento em suas necessidades materiais e fisiológicas, sendo temerário, neste momento, o deferimento da tutela para suspender os alimentos. Tal medida
poderia acarretar graves prejuízos à subsistência da alimentanda e à dignidade do nascituro.

Assim, entendo que é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

In casu
, deverá ser dirimida tanto a necessidade da agravante, quanto a possibilidade do agravado em prover os alimentos acordados.

Associado a isso, a suspensão abrupta da obrigação pode comprometer o sustento da alimentada nos compromissos já assumidos e padrão de vida que vinha tendo, pois não poderão rever os valores desse período.

Ora, entendo como prematuro o comando judicial que desonerou o agravado do pagamento das prestações alimentícias. Assim, tenho que o reestabelecimento da medida se faz necessário, pois possibilitará
que as partes, após ampla dilação probatória, comprovem a veracidade das suas afirmações, ao que o juízo dará o devido destino as verbas alimentares.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO – MAIORIDADE DO FILHO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO GENITOR - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

In casu, deverá ser dirimida tanto a necessidade do agravado quanto a possibilidade do agravante em prover os alimentos acordados, em especial por se tratar de modificação de decisão homologada em juízo
.”(RAI 1014930-23.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 23.08.2023).

De outra banda,
uma vez que os autos já se encontram devidamente instruídos e aptos ao imediato julgamento do mérito recursal, não subsistindo qualquer controvérsia de ordem processual a impedir o prosseguimento da análise de fundo,
julgo prejudicado o agravo interno interposto, por perda de objeto, diante da superveniência de julgamento definitivo da matéria
, restando esvaziada sua utilidade prática e processual.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece reforma para determinar
o imediato restabelecimento da pensão alimentícia em favor da agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025